Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-06.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. USUCAPIÃO E ALIMENTOS DEBATIDOS EM DEMANDAS DIVERSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Fenece interesse recursal por parte da apelante quanto aos pedidos deduzidos no apelo, haja vista que, além de a alegação de usucapião familiar e de alimentos para os filhos não constarem na petição inicial, a própria recorrente reconhecera que deflagrou demandas autônomas que versam acerca das matérias postas no apelo.

2. A pretensa análise de tais pedidos nestes autos implicaria flagrante mácula ao princípio da congruência, bem assim ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, que vedam a apreciação de pleitos que desbordem dos limites estabelecidos na lide, sob pena de prolação de decisão citra, ultra ou extra petita. Precedentes.

3. A irresignação relativa à falibilidade da fundamentação da sentença pressupunha a demonstração de que o decisório partira de premissas equivocadas, não bastando apenas rejeitá-las e, ato contínuo, lançar argumentos alienígenas que convergem com a tese ventilada no apelo, mormente porque resplandece inexorável que o direito detido pelos litigantes sobre o imóvel é precário, conforme suficientemente comprovado por prova documental colacionada pela própria autora.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Unânime.